Tribunal: STF
Processo: Rp 961
Classe: Rp
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-13
Data de publicação: 1976-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO.- PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DA VIGENCIA  DE
DECRETO LEGISLATIVO QUE SE PRETENDE INCONSTITUCIONAL.- CASO EM QUE
NÃO OCORRE PERIGO DE GRAVE LESÃO IRREPARAVEL AS FINANCAS PUBLICAS,
SE NÃO SUSPENSOS LIMINARMENTE OS EFEITOS DO DECRETO IMPUGNADO.-
PEDIDO DE SUSTAÇÃO LIMINAR INDEFERIDO.